Tribunal: TJDFT
Processo: 0747179-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, levar em consideração as condições pessoais das partes litigantes, a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor, sem olvidar-se para a reparação integral do dano, a vedação ao enriquecimento sem causa e a função social do instituto.
2. Na hipótese, ao ponderar os princípios que regem a matéria, o d. magistrado sentenciante fixou o “quantum” indenizatório (R$ 5.000,00) em observância aos requisitos para tal mister, não merecendo majoração.
3. Apelação conhecida e não provida.